Tribunal: TJSP
Processo: 0007302-13.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Acusados subtraíram veículo da vítima, que exercia atividade de taxista, golpeando-a diversas vezes mediante coronhadas e arrastando-a com o automóvel, posto ter ficado presa pelo cinto de segurança. Identificação imediata dos réus através das imagens de câmeras de vigilância do terminal rodoviário. Recorrente

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Acusados subtraíram veículo da vítima, que exercia atividade de taxista, golpeando-a diversas vezes mediante coronhadas e arrastando-a com o automóvel, posto ter ficado presa pelo cinto de segurança. Identificação imediata dos réus através das imagens de câmeras de vigilância do terminal rodoviário. Recorrente reconhecido pelo ofendido em ambas as fases da persecução penal. Condenação em arrimo com as provas amealhadas nos autos. Penas irreprocháveis. Réu reincidente. Regime inicial fechado mantido. Negado provimento.